Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO GRAVAME. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. A instituição financeira credora tem o dever de comprovar a propriedade do automóvel objeto da busca e apreensão, pois é requisito basilar para a regularidade do negócio jurídico celebrado. A formalização da transferência do veículo no Detran é responsabilidade tanto do consumidor quanto da instituição credora.
3. No caso dos autos percebe-se que a propriedade do veículo compõe o patrimônio de terceiro, alheio à relação jurídica processual. Assim, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, deve ser concedida à parte oportunidade para sanar a irregularidade. 4.2. No caso, verifica-se que o Juízo singular concedeu prazo para a correção do defeito apontado. A instituição credora, no entanto, não cumpriu a ordem judicial aludida.
5. Recurso conhecido e desprovido.